Tribunal: TJDFT
Processo: 0739983-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739983-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Comercial de Alimentos Bernardo Ltda e outros em face da r. decisão (ID 246793288, na origem) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados Comercial de Alimentos Bernardo Ltda, Danilo José Bernardo Guinhoni e Thaysa Lucena Quixabeira Bernardo, e deferiu a expedição de alvará de levantamento em favor do credor. Nas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que as avaliações dos imóveis penhorados são nulas, ante a inobservância das normas da ABNT, pois, segundo afirmam, o “Laudo de Avaliação deveria ter considerado, além do mencionado “fator de fonte”, o “fator de área” (Fa) e o “fator de localização/transposição” (F-local), uma vez que existe uma grande diferença entre as áreas das amostras 1, 2 e 3, ou seja, 9,2ha, 677,6ha e 43ha, respectivamente.”. Argumentam que os valores bloqueados são impenhoráveis porque decorem do exercício da profissão e, nesse sentido, têm natureza salarial, bem como que, " ainda que não tenham demonstrado o nível de comprometimento das suas rendas, isso não permite a constrição integral de tudo o que estava depositado nas contas bancárias.”. Requerem, em sede de antecipação de tutela, que “a Exequente se abstenha de proceder ao levantamento da integralidade do valor objeto da constrição, e, se o fizer, que seja compelida a depositar novamente em juízo, devidamente atualizado, com juros e correção monetária, como se ainda estivesse sendo remunerado em conta judicial, para que se evite um dado irreparável aos Agravantes.”. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). Esse entendimento demanda a análise em cada caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. No caso concreto, conforme relatório das ordens Judiciais (Teimosinha), o montante total a ser bloqueado era de R$ 431.442,84 (quatrocentos e trinta e um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), mas foram constritos apenas R$ 4.147,17 (quatro mil cento e quarenta e sete reais e dezessete centavos). O devedor Danilo José Bernardo Guinhoni, segundo informações obtidas no sistema de pesquisas Google, é um dos proprietários da rede de supermercados Dona de Casa e de outras sociedades comerciais, e a devedora Thayssa Lucena Quixabeira é odontóloga. Todavia, ainda que se reconheça a natureza salarial da quantia constrita, os próprios devedores confessam que não demonstraram, de plano, a imprescindibilidade do numerário para a subsistência deles. Ausente nos autos comprovação concreta de que a constrição compromete a dignidade deles ou inviabiliza o atendimento das necessidades básicas, não se pode, de imediato, afastar a validade da medida constritiva com fundamento na proteção conferida às verbas de natureza alimentar. Sobre o tema, tem-se os seguintes precedentes da eg. 8a Turma Cível, inclusiva desta Relatoria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF). 3. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 4. A ausência de comprovação de que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD recaiu sobre verbas de natureza salarial, ou de que comprometerá a subsistência do devedor ou de sua família, viabiliza a manutenção da constrição. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1917017, 07159284120248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. TEMA No 1.230/STJ. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de proventos de aposentadoria do devedor para pagamento de dívida, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 10% (dez por cento) da renda líquida não prejudica o sustento da Executada/Agravada, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito da devedora à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito cobrado.4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2016146, 0710570-61.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) (grifou-se) É sabido que a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. No entanto, não se pode olvidar que a finalidade precípua da demanda é a satisfação do crédito do credor. Por isso, a execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator